Tribunal: TJBA
Processo: 8017020-35.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017020-35.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA FERRAZ COQUEIRO PINTO

Advogado(s)
:
ALLAN FRANCIS SILVA PEREIRA, EDMUNDO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE
VITORIA DA CONQUISTA
. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8017020-35.2022.8.05.0274
, em que figura como Apelante
CAROLINA FERRAZ COQUEIRO PINTO

e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .